Tribunal: TJSP
Processo: 1009502-37.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade – Assembleia geral de condomínio edilício – Aprovação de obra para implantação de quadras esportivas de areia em área comum – Assembleia realizada em ambiente virtual por meio de votação híbrida – Suposta irregularidade de votação – Alegação de que votos de inadimplentes e votos realizados por meio de procurações não juntadas aos autos foram

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade – Assembleia geral de condomínio edilício – Aprovação de obra para implantação de quadras esportivas de areia em área comum – Assembleia realizada em ambiente virtual por meio de votação híbrida – Suposta irregularidade de votação – Alegação de que votos de inadimplentes e votos realizados por meio de procurações não juntadas aos autos foram computados no resultado – Necessidade de apuração por prova técnica – Anulação da sentença que se impõe – Anulada, de ofício, a sentença, prejudicado o recurso.